Tribunal: STF
Processo: Rcl 86094
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL COMPROVADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS PARADIGMAS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM QUE SE RECONHECE A NECESSIDADE DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE – CONITEC DE AVALIAR A AMPLIAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA A TERAPIA COM O FÁRMACO. SUPERVENIÊNCIA DE ESTUDOS DE ALTO NÍVEL QUE EVIDENCIAM A EFICÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA DO FÁRMACO PARA O TRATAMENTO DE CRIANÇAS DE ATÉ DOIS ANOS DE IDADE. REQUISITO ETÁRIO DE ELEGIBILIDADE PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO ULTRAPASSADO EM RAZÃO DA MORA ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.